Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717822-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEIDE SOUZA MUNIZ RECORRIDO: VINICIUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. BLOQUEIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. CNH. PASSAPORTE. MÁ-FÉ. PATRIMÔNIO. OCULTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, resta incabível sua aplicação. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando preencher os requisitos legais para o deferimento das medidas executivas atípicas pleiteadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito quanto à indicada ofensa do artigo 139 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO EXECUTADO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS, PELA INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta eg. Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. 2. Para se ultrapassar a conclusão alcançada pelo Tribunal estadual quando a adequação, efetividade, razoabilidade e proporcionalidade da medida coercitiva, a fim de acolher a tese recursal, seria indispensável o reexame das circunstâncias fáticas-probatórias da causa, o que não se admite em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.177.173/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009